Tribunal: TJSP
Processo: 1081532-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de execução extrajudicial. Ausência de prova de irregularidade no procedimento expropriatório. Alterações na Lei 9.514/97, pela Lei 13.465/17, que definiram como limite para purgação da mora o prazo conferido à credora para averbação da consolidação da propriedade no registro de imóveis. Purgação da mora não ocorrida no caso. Autores que embora

Ementa:
Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de execução extrajudicial. Ausência de prova de irregularidade no procedimento expropriatório. Alterações na Lei 9.514/97, pela Lei 13.465/17, que definiram como limite para purgação da mora o prazo conferido à credora para averbação da consolidação da propriedade no registro de imóveis. Purgação da mora não ocorrida no caso. Autores que embora não intimados pessoalmente acerca da data da realização do leilão extrajudicial, tomaram conhecimento do ato antes da data da sua realização. Prejuízo não demonstrado. Inadimplemento incontroverso. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081532-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GPS
MALHARIA EIRELI EPP, SILVANA FAVARETTO MOINO e JOÃO MIGUEL
MOINO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081532-09.2019.8.26.0100 -Voto no 38.601
2
APELAÇÃO No 1081532-09.2019.8.26.0100
APELANTES: GPS Malharia Eireli Epp e outros
APELADO: Banco Bradesco S/A
COMARCA: São Paulo Foro Central 14a Vara Cível
Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de
execução extrajudicial. Ausência de prova de irregularidade
no
procedimento
expropriatório.
Alterações
na
Lei
9.514/97, pela Lei 13.465/17, que definiram como limite
para purgação da mora o prazo conferido à credora para
averbação da consolidação da propriedade no registro de
imóveis. Purgação da mora não ocorrida no caso. Autores
que embora não intimados pessoalmente acerca da data da
realização do leilão extrajudicial, tomaram conhecimento do
ato antes da data da sua realização. Prejuízo não
demonstrado. Inadimplemento incontroverso. Recurso
desprovido.
VOTO n.° 38.601
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de
leilão de imóvel alienado fiduciariamente. O magistrado,
Doutor Emerson Norio Chinen, considerou válido o
procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do
imóvel em favor do Banco. Imputou ao Autor o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Apelam os Autores pugnando
pela reforma do julgado. Sustentam o cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide. Pedem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081532-09.2019.8.26.0100 -Voto no 38.601
3
reconhecimento da nulidade do procedimento extrajudicial de
consolidação da propriedade do imóvel, porque iniciado antes
do trânsito em julgado da ação indenizatória proposta em
desfavor do Banco em que se discutia os contratos de
empréstimos vinculados ao financiamento do imóvel.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
O julgamento antecipado da lide
estava autorizado, vez que a prova documental existente nos
autos é suficiente para o deslinde da controvérsia. Nesse
sentido: “...o magistrado tem o poder-dever de julgar
antecipadamente a lide, desprezando a realização audiência
para produção de provas, ao constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu
entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de
pedido para a produção de quaisquer provas que entender
pertinentes ao julgamento da lide.” (STJ
AgRg no Ag
693.982 SC Rel. Min. Jorge Scartezzini).
Em 10 de junho de 2015, GPS
Malharia Ltda. Epp, João Miguel Moino, Silvana Favareto
Moino celebraram com Banco Bradesco S/A contrato de
financiamento, no valor de R$2.229.010,00, garantido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081532-09.2019.8.26.0100 -Voto no 38.601
4
alienação fiduciária do imóvel localizado na Rua 21 de abril,
no 1.154, na cidade de São Paulo/SP. Os Apelantes alegam
que desde janeiro de 2016 não vem pagando as prestações do
contrato, em razão de dificuldades. Afirmam que o Banco
consolidou a propriedade do imóvel em seu favor e designou
leilão extrajudicial sem lhe dar ciência acerca das datas das
praças.
Do que se extrai dos autos, a
consolidação da propriedade ocorreu no dia 26 de março de
2018.
Não
há
irregularidade
no
procedimento de expropriação extrajudicial.
O art. 26-A, §§1o e 2o da Lei
9.514/97, incluído pela Lei 13.465, de 11/07/2017, assim
dispõe:
“Art. 26-A: Os procedimentos
de cobrança, purgação de mora e consolidação da
propriedade
fiduciária
relativos
às
operações
de
financiamento habitacional, inclusive as operações do
Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei
no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da
integralização de cotas no Fundo de Arrendamento
Residencial
(FAR),
sujeitam-se
às
normas
especiais
estabelecidas neste artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081532-09.2019.8.26.0100 -Voto no 38.601
5
§1o: A
consolidação
da
propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no
registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para
purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei.
§2o: Até a data da averbação da
consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao
devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as
despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese
em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.”.
O parágrafo 1o do art. 26-A da
Lei 9.514/97 impôs a averbação da consolidação da
propriedade em favor do credor fiduciário no prazo de 30 dias,
contados daquele fixado no §1o do art. 26 da Lei, isto é, quinze
dias da intimação do fiduciante, seu representante legal ou seu
procurador.
Este é o limite para a purgação
da mora, nos termos do §2o do art. 26-A. Portanto, ainda que
não purgada a mora no prazo do art. 26, §1o, enquanto não
averbada a consolidação da propriedade no registro de
imóveis, o que deverá acontecer em 30 dias, é possível a
purgação da mora.
Assim, em face da lei nova, não
se justifica o entendimento então consolidado no Superior
Tribunal de Justiça, pelo qual era possível a purgação da mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081532-09.2019.8.26.0100 -Voto no 38.601
6
até a expedição do auto de arrematação no leilão que se segue
à consolidação da propriedade.
Neste sentido o entendimento já
manifestado nesta Corte: “Alienação fiduciária. Bem imóvel.
Devedora fiduciante intimada para purgação da mora já na
vigência da Lei Federal no 13.465/2017. Impossibilidade da
purgação da mora até a data da arrematação, certo que no
caso incide o disposto no artigo 27, parágrafos 2o B e 3o, I e
II, do referido diploma legal, possível, apenas, a aquisição
preferencial do imóvel pela devedora pelo valor da dívida.
Violação a ato jurídico perfeito não caracterizada. Agravo de
instrumento não provido, prejudicado o agravo interno.
(...)
Com efeito, é certo que a
agravante foi notificada para purgar a mora em que
confessadamente incorreu já na vigência da Lei Federal no
13.465/2017, que introduziu importantes alterações na Lei
Federal no 9.514/97.
Como a mora não foi purgada
no prazo legal previsto, ocorreu a consolidação da
propriedade do imóvel alienado em garantia em favor do
agravado.
De acordo com o diploma legal
que passou a vigorar, não subsiste mais o entendimento
jurisprudencial, segundo o qual era possível que o devedor
purgasse a mora até a data da arrematação do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081532-09.2019.8.26.0100 -Voto no 38.601
7
posição defendida pela agravante.” (Agravo de Instrumento
no 2001480-52.2018, relator Desembargador Sá Duarte, j.
26/02/2018).
O marco temporal da aplicação
da lei nova é a data da expiração do prazo para a purgação da
mora. Se o prazo do §1o do art. 26 decorreu na vigência da lei
nova, a purgação da mora tem como limite a averbação da
consolidação da propriedade em favor do fiduciante.
No caso, as normas insertas na
lei nova são aplicáveis, pois a Lei no 13.465 foi publicada em
12/07/2017 e a consolidação da propriedade foi averbada em
2018.
É
possível
afirmar
a
regularidade da constituição em mora, pois o Oficial do
Registro de Imóveis informou a intimação dos devedores para
pagamento da dívida, sem que os fiduciantes tenham purgado
a mora (fls. 120).
No mais, ainda que reconhecida
a necessidade de intimação pessoal do devedor acerca das
datas das realizações dos leiloes extrajudiciais, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
também é certo que a irregularidade da intimação foi sanada
pelos próprios Apelantes por meio do ajuizamento da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081532-09.2019.8.26.0100 -Voto no 38.601
8
ação, sendo possível presumir que eles tiveram ciência da data
da designação dos leilões extrajudiciais, tanto que pleitearam a
sua anulação.
A intimação que os Apelantes
sustentam não realizada regularmente tem a evidente
finalidade de assegurar oportunidade arrematação em
igualdade de condições com outros licitantes, pretensões que
se esvaziam se o devedor não exibe o preço, antes admite que
o
adimplemento
da
obrigação
está
condicionado
à
renegociação da dívida.
Em
síntese,
os
Apelantes
tiveram oportunidade para pagamento do débito e não
tomaram nenhuma providência neste sentido.
Sobre a alegação da prematura
distribuição da presente ação antes do trânsito em julgado da
ação indenizatória proposta em desfavor do Banco, suficiente
anotar que os Autores ficaram vencidos naquela demanda.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária para
15% do valor atribuído à causa.
Pedro Baccarat
Relator